Tribunal: STF
Processo: AI 743345
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   OPERAÇÃO DE CÂMBIO SIMBÓLICA. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO 
   PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - CPMF. IMPOSSIBILIDADE 
   DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA 
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. 
   Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, 
   inc. VII, do Código de Processo Civil.